Tribunal: STF
Processo: Rcl 41959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. RE’S 591.797-RG E RE 631.363-RG. SOBRESTAMENTO. PROCEDÊNCIA.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo 0056508.74.2006.8.09.0051, em que rejeitado o sobrestamento do feito e negado provimento à apelação, mantida a condenação ao direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor I.
    2. O reclamante aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia nos autos dos RE’s 591.797-RG e RE 631.363-RG (Temas 265 e 284 da sistemática de repercussão geral).
    3. Postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência da ação a fim de cassar a decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    4. Deferi o pedido de suspensão do Processo nº 0056508.74.2006.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    6. Contestação apresentada pela parte beneficiária do ato reclamado, em que pugna pela improcedência do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação diz com a violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento do RE nº 591.797-RG (Tema 265) e do RE 631.363-RG (Tema 284).
    3. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral das causas que tenham por objeto (i) valores não bloqueados do Plano Collor I (RE 591.797-RG, Tema 265 da repercussão geral) e (ii) expurgos inflacionários decorrentes valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (RE 631.363-RG, Tema 284 da repercussão geral). 
    4. No RE 591.797-RG, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010). 
    5. Em 07.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. A decisão foi proferida no bojo do RE 632.212-RG, incluindo, todavia, o RE 631.363-RG, veja-se:
    “[...]Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação”. 
    6. Nesse contexto decisório, estão suspensos todos os processos em fase de conhecimento que têm por objeto a correção monetária dos depósitos de poupança pelo índice do Plano Collor I.
    7. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, no que rejeitou o pedido formulado pelo ora reclamante de suspensão do feito - em sede de apelação - em que versado o o direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Collor I, infringiu a autoridade de decisão desta Suprema Corte.
    8. Diante do exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, de modo a cassar a decisão proferida no Processo nº 0056508.74.2006.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, e determinar o sobrestamento do feito pelo prazo comandado por esta Suprema Corte ou até o julgamento do mérito do paradigma.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora